Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ANTENDIMENTO AO PUBLICO (GAP). ATENDIMENTO AO PÚBLICO DIRETO E CONTÍNUO NÃO COMPROVADO. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição/omissão no julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65411024). Contrarrazões apresentadas (ID 66208349).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, conforme exaustivamente expendido no acórdão objurgado, consoante a Lei Distrital 5227/2013 e Decreto Distrital 35291/2014, considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento ao público direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade de atendimento, nas unidades de Atendimento do Público do DETRAN/DF (art. 2o, § 1o), condicionado ainda à participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público.
5. Demais disso, o acórdão aludiu que a Instrução Normativa Detran/DF 305/2014 estabeleceu que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único), não restando ainda demonstrado que efetivamente o servidor público autor realiza atendimento ao público de forma direta e contínua, consoante a norma estabeleceu.
6. O documento ID 63671357, emitido pela Gestão de Pessoas (Gerpes/GDF), é alusivo de que foi suspenso o pagamento da GAP, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa diferido aos vistoriadores que realizam inspeção veicular do DVAs (caso do autor), lotados em setores que não se enquadram no conceito de Atendimento ao Público propriamente dito (NULEI, NUCAN, NUCOB, NUPSI, NUPEN, NUPLAV, OUVIDORIA, NUMED), bem como em setores que não atuam na atividade de atendimento a pessoas físicas durante toda a jornada diária de trabalho.
7. Assim, constatado que não há qualquer vício no julgado, seja a omissão ou a contradição alegadas, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente, tendo sido os temas tratados nos embargos enfrentados e devidamente esclarecidos no acórdão.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.